Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-37.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011954-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOSANA NEVES SOUZA - CPF: 034.282.131-81 (APELANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADE COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO QUE VISA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE ADVERSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
[...] A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CDC. Precedente.”.
(STJ - REsp: 1238737 SC 2011/0038777-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 17/11/2011).

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Hosana Neves Souza,
(Id. 80921579),

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da ação de revisional de mensalidade c/c pedido de restituição de indébito n°
1011954-37.2019.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
IUNI – UNIC Educacional LTDA
, que, nos termos do artigo 487, II do CPC, julgou extinto o feito. A sentença condenou a parte autora/recorrente nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua reforma argumentado que a pretensão não se encontra prescrita, pois no caso o prazo prescricional aplicado é de 10 (dez) anos conforme entendimento do STJ.

Ao final pugna pela reforma da sentença para reconhecer a inexistência de prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 80921581).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

Hosana Neves Souza
ajuizou ação revisional de mensalidade c/c/ pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em desfavor de IUNI Unic Educacional LTDA.

Narrou que
firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, mediante financiamento estudantil (FIES). Todavia, que, no decorrer do curso, a requerida alterou o valor do contrato, deixando de apresentar a planilhas de custos, a metodologia de cálculo para o acréscimo no valor da mensalidade ou propostas, bem como não permitiu a discussão bilateral das renovações.

Ademais, a requerida contrariou a legislação, pois cobrou a mensalidade do curso de forma diversa em cada período. Assevera que sofreu danos morais, uma vez que passou por diversas frustrações e angustia, devido as irregularidades perpetradas pela requerida.

Requereu a nulidade dos termos aditivos e do reajuste das mensalidades em periodicidade inferior a 01 (um) ano; bem como seja reconhecida a ilegalidade da cobrança das mensalidades em valores desiguais entre discentes, com a consequente devolução do que foi indevidamente cobrado para o fundo de financiamento estudantil (FIES). Requereu, ainda, indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos.

Citada a requerida apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito combateu os argumentos da parte autora. A contestação foi impugnada.

Após sobreveio a sentença ora combatida que julgou extinta a ação por ter reconhecido prescrição da pretensão da parte autora/apelante.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

A recorrente defende que o prazo prescricional aplicado a espécie é de 10 (dez) anos, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EResp 1.281.594.

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar, porque o EResp 1.281.594 trata de prazo prescricional
referente à responsabilidade civil,
decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço
entre empresas
, ou seja, trata-se de entendimento aplicável à norma prevista no artigo 206, §3o, V do CC. Todavia não é esse o caso dos autos, porquanto se trata de ação que

busca vedar o enriquecimento sem causa, com prazo prescricional previsto no artigo 206, §3o, IV do CC. Confira-se a ementa do julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de
contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas
, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) (Destaquei)

Em segundo lugar, porque se trata de ação revisional de mensalidade com pedido de restituição de valores, visando a repetição de indébito e está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, consoante defende a própria apelante em sua inicial (Id.80921546, pág. 22).

Nesse contexto, a ação intentada busca evitar o suposto enriquecimento sem causa da parte apelada, com o consequente empobrecimento da parte apelante, de forma que se aplica ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos expressamente previsto no artigo 206, §3o, IV que versa sobre a prescrição das ações que buscam o ressarcimento de enriquecimento ilícito.

Assim, existindo regra específica não se aplica ao caso a regra geral prevista no artigo 205 do CC. Nesse sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAINDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃOINSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. [...]
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CDC. Precedente
.”.
(STJ - REsp: 1238737 SC 2011/0038777-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 17/11/2011)

Destarte, resta patente a prescrição da pretensão da parte autora, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação da parte recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito a contar do ajuizamento da ação nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia
, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021